Tribunal: TJDFT
Processo: 0738440-09.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. APARELHO CELULAR. ABORDAGEM POLICIAL. FUNDADA SUSPEITA. EXISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. RESTITUIÇÃO DE BENS. NÃO CABIMENTO. FIANÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pela defesa contra a sentença condenatória pela prática do crime previsto no artigo 180, caput, do Código Penal (receptação dolosa), à pena de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 12 (doze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há seis questões em discussão: (i) definir se a abordagem policial foi ilegal por ausência de fundada suspeita, à luz do art. 244 do CPP; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para a condenação; (iii) determinar se a conduta deve ser desclassificada para receptação culposa; (iv) aferir a correção da dosimetria da pena, do regime inicial e da impossibilidade de substituição por penas restritivas de direitos; (v) verificar a possibilidade de restituição de bens e valores apreendidos; e, (vi) analisar, de ofício, a destinação da fiança prestada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A abordagem policial é legítima quando fundada em circunstâncias objetivas, como o descarte de celular objeto de furto pelo acusado ao avistar a guarnição, caracterizando fundada suspeita, nos termos do art. 244 do CPP.
4. Os depoimentos policiais, firmes, coerentes e harmônicos entre si, aliados à apreensão de bem produto de crime e à prova documental, constituem prova idônea suficiente para embasar a condenação.
5. A apreensão do objeto furtado logo após o crime, na posse do acusado, impõe à defesa o ônus de apresentar explicação plausível acerca da origem lícita do bem, nos termos do art. 156 do CPP, o que não foi realizado.
6. As circunstâncias do fato — local conhecido por comércio ilícito, descarte do aparelho celular e ausência de comprovação da origem lícita — demonstram o dolo ou, ao menos, a assunção consciente do risco, afastando a hipótese de desclassificação da conduta para a modalidade culposa.
7. A presença de maus antecedentes e da reincidência justifica a fixação de regime inicial mais gravoso e impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
8. O pedido de restituição de bens e de valores apreendidos depende de requerimento em autos apartados, comprovação da propriedade e inexistência de dúvida quanto à licitude, não sendo possível sua concessão direta na via recursal.
9. A destinação do valor pago a título de fiança deve ser analisada pelo Juízo da Execução, após o trânsito em julgado, nos termos do art. 336 do CPP.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e não provido. Erro material corrigido de ofício.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §§ 2o e 3o, 44, 77 e 180, caput e § 3o; CPP, arts. 123, 156, 244, 336 e 347.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1977643, Acórdão 2067247 e Acórdão 2071773.